Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Embriaguez ao volante. Falta de interesse em recorrer.
Se a sentença fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a atenuante da confissão espontânea, falta ao apelante interesse de recorrer quanto aos pontos. Apelação não conhecida.